Tribunal: TJDFT
Processo: 0752333-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752333-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA, contra decisão que, em execução de título extrajudicial proposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A (autos no 0707774-67.2025.8.07.0010), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% do débito exequendo, em favor do banco exequente. Primeiramente, verifica-se que o recurso não se fez acompanhar do preparo, e que o executado agravante requer o deferimento de justiça gratuita. Intime-se o agravante para, no prazo legal, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (tais como contracheques dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora